Tribunal: TJDFT
Processo: 0748282-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença proferida nos embargos opostos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) que julgou improcedentes os pedidos de extinção da execução principal, de indenização por danos morais e de repetição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve inicialmente a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a verificação da hipótese de excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Ao julgador compete o dever de indeferir as provas desnecessárias ou inadequadas à resolução do litígio.
4. Versando os embargos sobre excesso de execução, compete ao embargante apontar o valor correto da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento do pedido.
5. Verificada a desídia processual dos embargantes na indicação do valor correto da dívida e de questionar, em bases concretas, a higidez dos cálculos que instruem o processo de execução, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial para apurar suposto excesso de execução.
6. Não tendo os embargantes declinado os fatos a serem confirmados por meio de depoimentos de testemunhas, que legitimariam o pedido de indenização por danos morais, afasta-se, igualmente, a necessidade da produção da prova oral.
7. Diante do insucesso dos embargantes no desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, é de rigor o desprovimento dos embargos à execução.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso conhecido e desprovido

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, III, §§ 2o e 4o, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1686903, Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/04/2023; TJDFT, acórdão 193647, Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024.